Tribunal: STJ
Processo: 0004040-69.2016.8.16.0090
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2878810 - PR (2025/0082605-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: E J B S
ADVOGADOS
: LUCAS ARAUJO PÜNDER - PR073984
LUCA DE CAMPOS CARRER - PR082282
CAMILE SOFIA MALTA - PR074202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 315 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência.
2. O embargante alegou a inaplicabilidade da Súmula n. 315 do STJ, argumentando que o acórdão
embargado não se limitou a inadmitir o recurso especial, mas analisou expressamente a tese
jurídica, valorou a palavra das vítimas, afirmou a suficiência probatória, examinou a coerência das
narrativas e manteve a condenação penal com base no mérito probatório.
3. O embargante também reiterou a ocorrência de divergência entre os julgados das Quinta e Sexta
Turmas e a não incidência da Súmula n. 7 do STJ, pleiteando a reconsideração da decisão agravada
de forma monocrática ou mediante deliberação colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência são admissíveis
quando o acórdão embargado não julga o mérito do recurso especial, à luz da Súmula n. 315 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula n. 315 do STJ estabelece que não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial.
6. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque o agravante deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada, incidindo o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
7. A ausência de análise do mérito do recurso especial impede o conhecimento dos embargos de
divergência, conforme disposto na Súmula n. 315 do STJ.
Documento eletrônico VDA53959986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: c0bf1e92-b2f6-4c25-bf5f-309625c28d1e

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
2.
recurso especial, conforme a Súmula n. 315 do STJ.
A ausência de impugnação aos fundamentos
da decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, impedindo o conhecimento do
agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 315 do STJ; Súmula n. 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl nos EDv nos
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
EREsp 1615774/MG,
Corte Especial, DJe de 28/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53959986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: c0bf1e92-b2f6-4c25-bf5f-309625c28d1e

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2878810 - PR (2025/0082605-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: E J B S
ADVOGADOS
: LUCAS ARAUJO PÜNDER - PR073984

LUCA DE CAMPOS CARRER - PR082282

CAMILE SOFIA MALTA - PR074202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 315 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência.
2. O embargante alegou a inaplicabilidade da Súmula n. 315 do STJ, argumentando que o acórdão
embargado não se limitou a inadmitir o recurso especial, mas analisou expressamente a tese
jurídica, valorou a palavra das vítimas, afirmou a suficiência probatória, examinou a coerência das
narrativas e manteve a condenação penal com base no mérito probatório.
3. O embargante também reiterou a ocorrência de divergência entre os julgados das Quinta e Sexta
Turmas e a não incidência da Súmula n. 7 do STJ, pleiteando a reconsideração da decisão agravada
de forma monocrática ou mediante deliberação colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência são admissíveis
quando o acórdão embargado não julga o mérito do recurso especial, à luz da Súmula n. 315 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53960105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:08
Código de Controle do Documento: 83879724-6bd7-4976-bf5f-3452792bb1c4

5. A Súmula n. 315 do STJ estabelece que não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial.
6. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque o agravante deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada, incidindo o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
7. A ausência de análise do mérito do recurso especial impede o conhecimento dos embargos de
divergência, conforme disposto na Súmula n. 315 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
2.
recurso especial, conforme a Súmula n. 315 do STJ.
A ausência de impugnação aos fundamentos
da decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, impedindo o conhecimento do
agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 315 do STJ; Súmula n. 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl nos EDv nos
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
EREsp 1615774/MG,
Corte Especial, DJe de 28/8/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão da Presidência
E J B S
desta Corte que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Em suas razões, o embargante alega a inaplicabilidade da Súmula n. 315 do STJ, pois
o acórdão embargado não se limitou a inadmitir o recurso especial, tendo analisado
expressamente a tese jurídica, valorado a palavra das vítimas, afirmado a suficiência probatória,
examinado a coerência das narrativas, e mantido a condenação penal com base no mérito
probatório.
Reitera a ocorrência de divergência entre os julgados da Quinta e Sexta Turmas e de
não incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
Documento eletrônico VDA53960105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:08
Código de Controle do Documento: 83879724-6bd7-4976-bf5f-3452792bb1c4

É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Consoante explicitado na decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque o agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão agravada, incidindo-
se à espécie o óbice da Súmula n. 182 do STJ. Tal situação impede o conhecimento dos presentes
embargos divergência, que são inadmissíveis na hipótese de não ter sido analisado o mérito do
recurso especial, consoante dispõe a Súmula n. 315 desta Corte Superior, segundo a qual "[n]ão
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial"
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO APELO ESPECIAL.
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 315 DA SÚMULA DESTA CORTE. MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não têm cabimento os embargos de divergência quando o acórdão embargado não
julga o mérito do recurso especial. Inteligência da Súmula n. 315/STJ.
2. Não se verifica, no caso, abuso no direito de recorrer a autorizar a imposição de
multa por litigância de má-fé.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos EDv nos
relatora Ministra Maria Thereza de
EREsp 1615774/MG,
Assis Moura, Corte Especial, DJe de
)
28/8/2020.

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53960105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:08
Código de Controle do Documento: 83879724-6bd7-4976-bf5f-3452792bb1c4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2025/0082605-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.878.810 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00040406920168160090 00067533620248160090 00067672020248160090
40406920168160090 67533620248160090
6753362024816009000067672020248160090 67672020248160090
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: E J B S
OUTRO NOME
: E J B S
ADVOGADOS
: LUCAS ARAUJO PÜNDER - PR073984
LUCA DE CAMPOS CARRER - PR082282
ADVOGADA
: CAMILE SOFIA MALTA - PR074202
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E J B S
ADVOGADOS
: LUCAS ARAUJO PÜNDER - PR073984
LUCA DE CAMPOS CARRER - PR082282
ADVOGADA
: CAMILE SOFIA MALTA - PR074202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542605155443230902<14@
2025/0082605-0 - EAREsp 2878810 Petição : 2025/0117068-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:06:05
Código de Controle do Documento: 66DCA836-A605-44D1-9DCB-E14A296B13D5